Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO CONDOMINIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, os elementos de prova coligidos são insuficientes para demonstrar a inocorrência das circunstâncias geradoras da notificação por infração às normas condominiais, notadamente no que diz respeito à instalação de janelas voltadas para o lote vizinho, com inobservância do distanciamento mínimo, e à perturbação do sossego da vizinhança com a execução da obra para instalação dessas aberturas em horário indevido. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito invocado.
3. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente, reputa-se inexistente, porquanto a eventual aplicação de multa pelo descumprimento da notificação poderá ser revertida ou tornada sem efeito, caso sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.